Tribunal: STF
Processo: ADI 5946
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Erro material. Confusão entre a Emenda Constitucional 61/18, publicada e corrigida para Emenda Constitucional 60/18. Ocorrência. 3. Alegações de omissões e contradições no acórdão embargado. Inocorrência. 4. Mero inconformismo da Embargante que busca conferir efeitos infringentes aos embargos. Tentativa de rediscutir a matéria decidida pelo plenário. 5. Embargos de declaração acolhidos, tão somente, para corrigir o erro material apontado.